Tribunal: TJSP
Processo: 0007501-82.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. Requisito subjetivo não preenchido. Faltas graves cometidas. Em que pese não ter o condão de interromper a contagem do lapso temporal, as faltas graves podem afastar o preenchimento do requisito subjetivo. Recurso não provido.